Tribunal: TJDFT
Processo: 0734404-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734404-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: Ação Rescisória Demandantes: Geralda Magela Barbosa da Silva Demandada: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e c i s ã o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Cicero Candido Ribeiro, Joao Camilo Rangel, Luiz Parussolo, Marcos Vinicius Fedumenti Valsecchi e Rafael Paschoini com o objetivo de desconstituir a decisão (Id. 94688234, fl. 15) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0001639-50.2001.8.07.0001, que acolheu a impugnação oferecida pela ré na fase de cumprimento de sentença. Por intermédio do despacho referido no Id. 31935690 foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que os autores demonstrassem a alegada situação de hipossuficiência alusiva ao requerimento de gratuidade de justiça. Sobreveio o requerimento de dilação do aludido prazo sob o fundamento de que a quantidade de demandantes exige maior lapso temporal para a reunião dos documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência (Id. 32387073). É a breve exposição. Decido. Diante do teor da norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, bem como da regra prevista no art. 99, § 2o, do CPC, a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida e não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência alegada pela parte. No caso em exame a análise da petição inicial evidencia a presença de 5 (cinco) demandantes, o que certamente corrobora o argumento formulado pelos autores. Feitas essas considerações, defiro novo e derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que os autores demonstrem efetivamene a alegada situação de hipossuficiência econômica que os impede de arcar com as despesas do processo. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator